Tribunal: TJPA
Processo: 0825791-77.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0825791-77.2019.8.14.0301

APELANTE: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI

APELADO: ITAITUBA INDUSTRIA DE CIMENTOS DO PARA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0825791-77.2019.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: ITAITUBA INDUSTRIA DE CIMENTOS DO PARA S/A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

ADVOGADO:

ARTHUR REYNALDO MAIA ALVES NETO – OAB/PE 714-B

AGRAVADO: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI

ADVOGADO: FELIPE GUSTAVO DE ÁVILA CARREIRO – OAB/DF 27.333

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Itaituba Indústria de Cimentos do Pará S/A – em recuperação judicial – contra acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, que rejeitou embargos de declaração manejados contra decisão colegiada anterior. O recurso pretende rediscutir fundamentos da decisão, alegando nulidade por decisão extra petita, inovação recursal sem contraditório e impossibilidade de reconhecimento ex officio de nulidade relativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do Agravo Interno interposto contra decisão colegiada, à luz do disposto no artigo 1.021 do CPC, que limita o cabimento do recurso às decisões monocráticas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 1.021 do CPC prevê que o Agravo Interno é cabível apenas contra decisões monocráticas proferidas pelo relator, sendo inadmissível quando interposto contra acórdão colegiado.

4.

A doutrina de Fernando da Fonseca Gajardoni, Luiz Dellore e André Roque afirma que a interposição de Agravo Interno contra acórdão colegiado configura erro grosseiro, sem possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

5.

A jurisprudência do STJ e da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA é firme ao considerar inadmissível o Agravo Interno contra decisões colegiadas, entendimento que conduz ao não conhecimento do recurso e à imposição de multa, quando cabível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O Agravo Interno interposto contra acórdão colegiado é inadmissível, pois o art. 1.021 do CPC autoriza sua interposição apenas contra decisões monocráticas do relator.

2.

A interposição de recurso em desconformidade com a previsão legal configura erro grosseiro, que impede o conhecimento do recurso e afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021, caput e § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 59.299/SP, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 15-10-2019; TJPA, Apelação Cível nº 0800356-42.2021.8.14.0007, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 05/03/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0800950-24.2019.8.14.0008, Rel. Des. Luana Santalices, j. 21/05/2024.

Doutrina relevante citada
: GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE, André.
Curso de Direito Processual Civil: comentários ao CPC de 2015
. 2. ed. São Paulo: Editora Método, 2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0825791-77.2019.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: ITAITUBA INDUSTRIA DE CIMENTOS DO PARA S/A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

ADVOGADO:

ARTHUR REYNALDO MAIA ALVES NETO – OAB/PE 714-B

AGRAVADO: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI

ADVOGADO: FELIPE GUSTAVO DE ÁVILA CARREIRO – OAB/DF 27.333

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

ITAITUBA INDUSTRIA DE CIMENTOS DO PARA S/A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

interpôs

Recurso de Agravo Interno em Embargos de Declaração em

Agravo de Instrumento

contra acórdão(Vide PJe ID

22830550) que cassou a sentença objurgada.

Eis a ementa

combatida:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PROCEDIMENTO COMUM. AUSÊNCIA DE FASES ESSENCIAIS DO PROCESSO. SENTENÇA CASSADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-Pará, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. O SENAI defende a recepção constitucional de normas que autorizam a arrecadação direta da contribuição adicional e sua legitimidade como sujeito ativo da relação jurídico-tributária, pedindo a anulação da sentença e o prosseguimento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a extinção do processo sem resolução de mérito foi correta, à luz do cumprimento das fases processuais obrigatórias; (ii) se a omissão quanto à fase de organização e saneamento prevista no art. 357 do CPC gerou nulidade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A omissão da fase de organização e saneamento prevista no art. 357 do CPC caracteriza nulidade processual, pois impede o devido exaurimento cognitivo necessário para uma decisão justa e equilibrada.

4. A ausência de designação de audiência ou decisão de saneamento compromete os princípios do contraditório e do devido processo legal, visto que as partes não foram cientificadas e não concordaram com o julgamento antecipado da lide.

5. A nulidade da sentença decorre da violação dos direitos constitucionais processuais, configurando error in procedendo, sendo necessário restabelecer a ordem processual a partir da fase omitida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Sentença cassada.

Tese de julgamento
:

1. A omissão da fase de organização e saneamento do art. 357 do CPC, sem a devida cientificação das partes, gera nulidade processual absoluta.

2. A antecipação do julgamento sem observância das fases obrigatórias do procedimento comum afronta os princípios do contraditório e do devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 357; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0806833-16.2020.8.14.0040, Rel. Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 13/08/2024.( PJe ID 22305943)

Que atacada por Declaratórios que obteve o seguinte julgamento colegiado:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Itaituba Indústria de Cimentos do Pará S/A - em recuperação judicial - contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que cassou sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-PA, por afronta a direitos processuais constitucionais. O embargante sustenta a existência de omissão e obscuridade na decisão, apontando: (i) ausência de menção, na Apelação Cível, ao fundamento utilizado para desconstituição da sentença, caracterizando decisão surpresa; e (ii) falta de clareza na motivação para a cassação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao utilizar fundamento não ventilado na Apelação Cível, afrontando os artigos 9º e 10 do CPC; e (ii) se a fundamentação para a cassação da sentença apresenta obscuridade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inexistência de omissão se verifica pelo fato de que o fundamento utilizado para a cassação da sentença decorre de matéria processual de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício pelo Tribunal, sem necessidade de provocação das partes.

4. O princípio da não surpresa (CPC, arts. 9º e 10) não é violado quando o fundamento adotado pelo Tribunal para a decisão decorre da própria estrutura processual e visa preservar o devido processo legal.

5. A alegação de obscuridade não procede, pois o acórdão embargado expõe de forma clara e fundamentada as razões para a cassação da sentença, evidenciando a nulidade decorrente da omissão da fase de organização e saneamento prevista no art. 357 do CPC.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, mas apenas à correção de vícios específicos, inexistentes no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A utilização de fundamento de ordem pública para a cassação de sentença não caracteriza omissão nem afronta ao princípio da não surpresa.

2. A decisão que expõe de forma clara a nulidade processual e suas razões não apresenta obscuridade.

3. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10, 357.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0806833-16.2020.8.14.0040, Rel. Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 13/08/2024.( PJe ID 24763139)

As razões recursais do Agravo Interno estão assentadas sob os seguintes argumentos:

- nulidade do acórdão por ser extra petita;

- inovação recursal que exigia manifestação das partes ante princípio da cooperação e

- impossibilidade de reconhecimento de nulidade relativa de ofício.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso interposto conforme razões apresentadas.( PJe ID 25888084)

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0825791-77.2019.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: ITAITUBA INDUSTRIA DE CIMENTOS DO PARA S/A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

ADVOGADO:

ARTHUR REYNALDO MAIA ALVES NETO – OAB/PE 714-B

AGRAVADO: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI

ADVOGADO: FELIPE GUSTAVO DE ÁVILA CARREIRO – OAB/DF 27.333

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Ao Juízo de Prelibação

Inicio destacando a redação do artigo 1.021do CPC:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

Perceba que o Recurso de Agravo Interno cabe de decisão unipessoal ou monocrática do Relator, constituindo-se, portanto, erro grosseiro quando interposto de decisão colegiada.

Nesse caminho é o magistério doutrinário de Fernando da Fonseca Gajardoni, Luiz Dellore e André:

3. Cabimento
. De acordo com o caput do dispositivo em tela, cabe agravo interno contra decisão unipessoal do relator em qualquer recurso, incidente ou ação de competência originária dos tribunais. É cabível o recurso, ainda, contra decisão monocrática do relator em remessa necessária, situação contemplada na Súmula n.º 253 do STJ. As hipóteses de julgamento monocrático pelo relator estão, em linhas gerais, relacionadas no art. 932, II a VI. Ainda, cabe agravo interno também contra decisão monocrática do relator nas Turmas Recursais dos Juizados Especiais (nesse sentido, Enunciado n.º 464 do FPPC). 3.1. Ao longo do CPC, encontram-se outras referências específicas de cabimento do agravo interno contra (i) decisão que relator que aprecia o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (art. 136, parágrafo único); (ii) contra decisão do presidente ou vice-presidente de tribunal que, no âmbito do juízo de admissibilidade, nega seguimento ou sobrestá recurso especial ou extraordinário com base na sistemática da repercussão geral do recurso extraordinário ou no regime dos recursos repetitivos (art. 1.030, § 2.º); (iii) contra decisão do presente ou vice-presidente de tribunal que indefere a exclusão da decisão de sobrestamento de recurso extraordinário ou especial intempestivo (arts. 1.035, § 7.º, e 1.036, § 3.º); e (iv) contra decisão do relator que aprecia requerimento de prosseguimento de processo ou recurso sobrestado sob o fundamento de distinção em relação à questão a ser apreciada no recurso especial ou extraordinário afetado como repetitivo (art. 1.037, § 13, II). 3.2. Na legislação especial, referências importantes ao cabimento do agravo interno são ainda encontradas (i) no art. 39 da Lei n.º 8.038/1990 (contra decisão do presidente do tribunal, de seção, de turma ou de relator no STJ ou STF que causar gravame à parte); (ii) nos arts. 10, § 1.º, e 16, parágrafo único, da Lei n.º 12.016/2009 (contra decisão do relator que indefere petição inicial ou aprecia pedido liminar nos mandados de segurança de competência originária dos tribunais); (iii) no art. 15, caput, ainda da Lei n.º 12.016/2009 (contra decisão do presidente do tribunal que defere suspensão de execução de liminar ou da sentença em mandado de segurança); e (iv) no art. 4.º, § 3.º, da Lei n.º 8.437/1992 (agravo contra decisão do presidente do tribunal que defere ou indefere suspensão de execução de liminar ou da sentença nas ações contra o Poder Público e seus agentes). 3.3. Especificamente em relação ao art. 15, caput, da Lei n.º 12.016/2009, poderia haver alguma dúvida a respeito do cabimento do agravo contra a decisão que indefere o pedido de suspensão, pois o dispositivo só contempla o recurso contra a decisão que determina a suspensão de liminar ou de sentença. Nada obstante, a jurisprudência atual dos tribunais superiores considera cabível a interposição de agravo nas duas situações, tendo em vista o sistema regulado nesse sentido na Lei n.º 8.437/1992, que se aplica a todas as ações contra o Poder Público e conduziu ao cancelamento das antigas Súmulas n.º 506 do STF e 217 do STJ, ambas no sentido da inadmissibilidade do agravo contra a decisão de indeferimento da suspensão. Nesse sentido, para exemplificar o atual posicionamento da jurisprudência, STJ, Rcl 24.367, Relator Ministro Herman Benjamin, julgado em 28.10.2015. 3.4. Há no CPC, contudo, algumas decisões específicas do relator que não comportam agravo interno. São elas: (i) a solicitação ou a admissão da participação do amicus curiae no processo ou, de forma específica, no incidente de arguição de inconstitucionalidade (arts. 138, caput, e 950, § 3.º); (ii) a relevação da pena de deserção, mediante prova do justo impedimento para a realização do preparo (art. 1.007, § 6.º); (iii) a remessa dos autos do STJ ao STF por considerar o relator do recurso especial haver prejudicialidade do recurso extraordinário (art. 1.031, § 2.º); e (iv) a devolução dos autos do STF ao STJ, por entender o relator do recurso extraordinário não haver prejudicialidade em relação ao recurso especial (art. 1.031, § 3.º).
[1]

Cujos precedentes da

2ª Turma de Direito Privado do TJPA seguem igual compreensão:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO COLEGIADO. INADMISSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Raimundo José de Paulo Moraes Athayde contra acórdão colegiado que conheceu e negou provimento ao Agravo Interno em Apelação Cível, mantendo a sentença de improcedência em ação indenizatória por danos morais e materiais. O Agravante busca rediscutir a distribuição do ônus da prova e a credibilidade das testemunhas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do Agravo Interno interposto contra decisão colegiada, considerando o disposto no artigo 1.021 do CPC, que limita a utilização desse recurso a decisões monocráticas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 1.021 do CPC admite a interposição de Agravo Interno apenas contra decisões monocráticas, sendo inadmissível quando direcionado a acórdão colegiado.

4.

A interposição de Agravo Interno contra acórdão colegiado configura erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal.

5.

O entendimento pacificado no STJ e reiterado pela 2ª Turma de Direito Privado do TJPA sustenta a inadmissibilidade do recurso nessa hipótese, caracterizando erro grosseiro e impondo a penalidade prevista em lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não conhecido. Multa de 1% sobre o valor atualizado da causa imposta ao Agravante, nos termos do artigo 1.021, § 5º, do CPC.

Tese de julgamento
:

1.

O Agravo Interno interposto contra acórdão colegiado é inadmissível, configurando erro grosseiro que impede o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021, caput e § 5º.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJPA, Apelação Cível nº 0800356-42.2021.8.14.0007, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 05/03/2024.

·

TJPA, Apelação Cível nº 0800950-24.2019.8.14.0008, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 21/05/2024.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800764-38.2020.8.14.0049 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/02/2025 )

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. INADMISSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra acórdão proferido por órgão colegiado, o qual negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão do fracionamento indevido de ações conexas e abuso do direito de ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do agravo interno interposto contra acórdão proferido por órgão fracionário do tribunal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC, é cabível apenas contra decisões monocráticas do relator, não sendo meio processual adequado para impugnar acórdãos proferidos por órgãos colegiados.

2.

A interposição de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial, impedindo o conhecimento do recurso.

3.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que o agravo interno não pode ser utilizado para atacar decisões colegiadas, sob pena de inadmissibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O agravo interno é cabível exclusivamente contra decisões monocráticas proferidas pelo relator, sendo inadmissível sua interposição contra acórdãos proferidos por órgãos colegiados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 59.299/SP, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 15-10-2019.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806232-05.2023.8.14.0040 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/04/2025 )

Caso concreto,
ITAITUBA INDUSTRIA DE CIMENTOS DO PARA S/A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

maneja Recurso de Agravo Interno contra uma decisão colegiada, firmando-se a inadmissibilidade recursal por cometimento de erro grosseiro

não comportar outras digressões.

Ante o exposto, não conheço do Recurso de Agravo Interno porque manifestamente inadmissível segundo fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado do presente acórdão com informe ao julgador primevo as medidas legais cabíveis.

Data conforme

Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
GAJARDONI, Fernando da F.; DELLORE, Luiz; Andre Vasconcelos Roque; et al. Comentários ao Código de Processo Civil. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. E-book. p.1630. ISBN 9786559644995. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559644995/. Acesso em: 28 mai. 2025.

Belém, 26/06/2025